Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705471-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0710037-87.2021.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, ordenou o prosseguimento do cumprimento de sentença, aplicando os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E (ID 148785055 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 43673972), a parte agravante, em síntese, alega que há pendência de decisão definitiva acerca dos índices de juros e correção monetária que deverão ser utilizados no cálculo do valor a ser executado, pois o processo n. 0707353-15.2022.8. 07.0000, que analisa o tema, ainda não transitou em julgado; e que a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado. Ao final, requer o efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 111688159 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 112827354 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, percebe-se que não há motivos para suspender completamente a ação originária, pois há valores que podem ser executados imediatamente. Nesse sentido, essa parte da decisão do juízo de primeira instância não merece reforma, pois não é caso de iliquidez completa do título executivo, podendo o processo continuar em tramitação, em relação aos valores incontroversos. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Decisão em agravo de instrumento ainda não transitada em julgado. Tema 1170 do STF. Efeito suspensivo recursal. Quanto ao valor controverso, sobre valor referente à correção monetária no caso, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo recursal. Conforme dito, a decisão recorrida aparentemente merece reforma, para deixar claro que o prosseguimento da execução deve se limitar ao valor incontroverso, em respeito à ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707353-15.2022.8. 07.0000. Nesse sentido, há precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal entendendo pela legitimidade da suspensão da execução de valores controversos até o trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute correção monetária (destacamos): Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737073-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) MARIA JOELMA SOUSA SILVA Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1688655 CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE CONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de se determinar a expedição de RPV quanto ao valor integral do débito, se parte dessa quantia foi objeto de impugnação, a qual ainda não transitou em julgado. Por outro lado, é devido o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa da execução, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). 2. Embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733935-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BENJAMIM DOS SANTOS SOARES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO Acórdão No 1666867 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 2. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TEÓFILO CAETANO - Relator, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 1o Vogal e DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Além disso, quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. A decisão recorrida ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos no julgamento do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ (ID 134976133 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Dessa forma, presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse tópico, no sentido de que se trata de matéria que poderá ser uniformizada conforme entendimento adotado pelo recorrente. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, ressalta-se que a liberação de valores ainda controvertidos pode trazer dificuldades no ressarcimento da quantia por parte da Fazenda Pública. Logo, cabível e salutar a concessão de efeito suspensivo recursal quanto ao pagamento de parcela controvertida, referente à aplicação do IPCA-E para correção monetária. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, conferindo efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, a diferença de quantia pela aplicação do IPCA-E para correção monetária. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, após prazo para juntada de contrarrazões ao recurso, determino o sobrestamento deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023